Tribunal: TJDFT
Processo: 0741918-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741918-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO OLIVEIRA DE MACEDO AGRAVADO: CELSO JOSE DA COSTA, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diogo Oliveira de Macedo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0713612-17.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, visto que não atendeu às exigências da decisão de id126247018. Remeta-se concluso para julgamento. Intime-se”. Em síntese, o Agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, e que condicionar o prosseguimento da ação ao pagamento das custas processuais impede o acesso do hipossuficiente ao Poder Judiciário. Explica que é “motorista de ônibus coletivo auferindo renda liquida de R$ 633,38, conforme contracheques anexos ao ID n. 125168393, apresentou gastos como – Conta de água R$ 50,33 2 – Cartão de crédito R$ 381,27 + 1.177,93 e extrato bancário com saldo de 1,00 ao ID n. 125168392, veja excelência que o valor percebido pelo requerente ora agravante já presume sua hipossuficiência, tendo em vista que percebe somente R$ 633,38 líquido, e ainda possui gastos mensais com água, luz e alimentação”. Argumenta que a gratuidade de justiça é garantia constitucional conferida àqueles que preenchem os requisitos de sua concessão, com o fim de garantir a prestação jurisdicional. Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhe seja deferida gratuidade de justiça Ao final, requer o provimento do presente Agravo para que lhe seja deferida gratuidade de justiça. Sem preparo. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, requer o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve, de fato, ser deferido. Ocorre que o ora Agravante percebe renda líquida mensal inferior a um salário mínimo – Id. 42082920 (Págs. 24, 25 e 26). Ademais, seria temerário indeferir gratuidade de justiça ao Autor, ora Agravante, quando já há determinação nos autos de origem de conclusão para a sentença. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero justificado o pleito de justiça gratuita. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora